Tribunal: STF
Processo: MS 40347
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por M.F.O.S. contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que indeferiu o processamento de agravo interno por ela interposto em face de decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário, apresentado com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral.



    A impetrante sustenta, em síntese, que ao indeferir o processamento de agravo interno, a autoridade coatora teria proferido decisão teratológica.



    Narra que “restou consignado não ser possível a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que nega o processamento de agravo de instrumento, ao arrepio da lei, que expressamente prevê a possibilidade do referido recurso, o que configura manifesta violação a direito líquido e certo (ampla defesa, art. 5º, LV da CR/88 e devido processo legal, art. 5º, LIV da CR/88)” (eDOC 1, p. 4).



    Considera que “Embora essa via não permita a produção de provas, os documentos do processo que ora anexamos permitem concluir que não há nenhuma dúvida acerca da natureza de bem de família com relação ao imóvel da Impetrante. Em face da prova pré-constituída resta clara a violação que a Justiça do Trabalho vem chancelando ao arrepio da lei, com a penhora e arrematação de bem de família em hasta pública, sendo que muito antes da arrematação já viemos alegando a respectiva impenhorabilidade” (eDOC 1, p. 7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento de mérito deste mandado de segurança. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, para que seja determinado ao TST que processe o recurso extraordinário por ela interposto.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a impetrante se insurge contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10263-86.2019.5.15.0130, que indeferiu o processamento de agravo interno por ela interposto (eDOC 24).



    Depreende-se dos autos que o referido agravo interno foi interposto em face de decisão da Vice-Presidência que indeferiu o processamento de agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, por incabível (eDOC 23).



    Além disso, constata-se que negou-se seguimento ao recurso extraordinário aplicando o entendimento desta Corte proferido no RE-RG 598.365 (tema 181) e no ARE-RG 748.371 (tema 660), paradigmas da repercussão geral (eDOC 22). 



    Pois bem.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)



    Como visto, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o processamento de agravo em recurso extraordinário que, por sua vez, fora interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Ressalto que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno no momento oportuno, não há que se falar em teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, de modo que a impetração apresenta-se incabível.



    Além disso, ressalto que o Plenário deste Tribunal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010, decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão nas instâncias de origem. 



    Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme ocorre nestes autos. 



    A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33.459 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15.9.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31.445 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.2.2013) 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS 33.487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente